Tribunal: TJPA
Processo: 0812072-35.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0812072-35.2019.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: DELSON DIAS FARIAS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. DIREITO A FGTS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A APLICABILIDADE DO TEMA 731 DO STJ. INAPLICABILIDADE. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE FGTS. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA. RECURSO CONHECIDO. IMPROVIDO.

1. O embargante alega existência de omissão no que tange a análise do Tema 731 do STJ, que com base na ADI nº 5090/DF do STF, determinou que enquanto a controvérsia não for resolvida deve ser aplicada a TR como índice de correção monetária para pagamento de FGTS;

2. Analisando a decisão na ADI 5090 da Suprema Corte, verifica-se que a matéria discutida nos autos da ADI versa sobre rentabilidade do FGTS, por outro lado, no caso em análise, os consectários legais fixados decorrem de condenação judicial, assim inexiste identidade com a matéria a ser definida nos autos da mencionada ADI 5090 do STF e, portanto, não se relaciona com o Tema 731 do STJ, logo não há que se falar sobre a aplicação da TR como índice de correção monetária no presente caso;

3. Desse modo, por se tratar de condenação contra a Fazenda Pública, deve ser aplicado o disposto no Tema 905 do STJ e Tema 810 do STF;

4. Pelo exposto, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, não ocorrendo omissão no julgado embargado, pois todas as alegações expostas pelo recorrente, foram devidamente apreciadas no Acórdão recorrido;

5. Embargos de Declaração conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém-PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
oposto pelo
Município de Parauapebas
, contra Acórdão de ID nº 17500138, que conheceu e negou provimento ao recurso de
Agravo Interno
interposto pelo Município de Parauapebas.

Na petição inicial, a autora aduz que no período de 29/01/2007 a 31/12/2014 e de 01/02/2017 até os dias atuais, exerceu a função de professor, junto ao Município de Parauapebas, sem concurso público regular. Assim, entende devidos o pagamento a título de FGTS pelo período laborado, visto que, o Município de Parauapebas não realizava o recolhimento da verba do FGTS e requereu a condenação do Ente Público para pagar o valor devido.

O juízo de primeiro grau prolatou sentença, o qual JULGOU PROCEDENTE o pedido formulado na exordial, que passo a transcrever:

“Posto isto, com base no inciso I, artigo 487 do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado, razão pela qual declaro a nulidade do contrato administrativo e CONDENO a ré a pagar ao autor os últimos 05 anos devidos a título de FGTS, contados do ajuizamento da ação a serem apurados em liquidação.

O cálculo da correção monetária deverá observar a regra seguinte: a) no período anterior a 30/06/2009 - data à alteração da Lei nº 9.494/97, pela Lei nº 11.960/97, o INPC (porque previsto no texto original); b) na vigência da Lei 11.960/2009 - 30/06/2009 até 25/03/2015, o Índice Oficial de Atualização Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09; c) após 25/03/2015, o IPCA-e (em atenção ao que deliberou o STF, modulando os efeitos das ADIs nº 4.357 e nº 4.425).

O marco temporal, para efeito de cálculo será a data em que cada parcela deveria ter sido paga.

O Juros de mora, nos termos a saber: a) no período anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009 (30/06/09), no percentual de 0,5% a.m.;

b) de 30/06/2009 a 25/03/2015, com base na Remuneração Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09), e [3] após 26/03/2015, no percentual de 0,5% a.m. (artigo 1º- F da Lei 9.494/97), com incidência a partir da efetiva citação válida do requerido.

Condeno o MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS ao pagamento dos honorários sucumbenciais que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85 do CPC. (...)”

Inconformado, o Município de Parauapebas interpôs
Recurso de Apelação
, alegando preliminarmente, a necessidade de suspensão do processo, ante a determinação do Supremo Tribunal Federal na ADI Nº 5090/DF.

No mérito, alegou a ausência de previsão legal da verba pleiteada em face do regime estatutário que regeu a relação entre o requerente e o Município; a higidez jurídica do contrato administrativo, impossibilidade de anulabilidade; violação ao art. 37, §2º DA CF/88 e inaplicabilidade do art. 19-A da Lei 8.036/90; do depósito do FGTS e da utilização do índice correto de atualização monetária. Por fim, requereu o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, julgando-a improcedentes os pedidos do autor.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

Em Decisão Monocrática proferida por esta Desembargadora Relatora, houve o conhecimento da Apelação Cível, sendo negado provimento.

Contra essa decisão, o Município de Parauapebas interpôs o presente
Agravo Interno
, alegando em suas razões recursais que deve ser determinada a suspensão do feito, com fundamento na ADI nº 5090/DF, que versa sobre aplicação da Taxa Referencial – TR, como índice de correção monetária em verbas de FGTS, defendendo que deve ser aplicado ao caso a Taxa Referencial como índice de correção monetária, conforme entendimento do STJ no Recurso Especial nº 1.614.874/SC – TEMA 731, até a solução da controvérsia pelo STF.

Assim, requereu o provimento do recurso, com a reforma da decisão monocrática, para determinar a aplicação da TR como índice de correção para as condenações ao pagamento do FGTS em face da Fazenda Pública.

A parte agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Em Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, houve o conhecimento do
Agravo Interno
, sendo
Negado

Provimento
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Contra este Acórdão, o Município de Parauapebas opôs o presente
Embargo de Declaração
, alegando existência de omissão quanto a análise da tese firmada no Resp 1.1614.874-SC - Tema 731 do STJ, uma vez que o tema citado indica a Taxa Referencial-TR como índice de correção do FGTS. Deste modo, requereu o provimento do recurso, para que seja sanda a omissão alegada.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I. Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II. Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III. Corrigir erro material.”

O embargante alega omissão no v. Acórdão quanto a análise da tese firmada no Resp 1.1614.874-SC - Tema 731 do STJ, uma vez que o tema citado indica a Taxa Referencial-TR como índice de correção do FGTS.

Não vislumbro qualquer omissão, haja vista, o caso vertente girar em torno da relação jurídico-administrativa, decorrente de contratação temporária declarada nula, ensejando ao servidor contratado o direito ao FGTS, em razão de condenação judicial, uma vez que, nunca foram realizados os depósitos de FGTS na conta do recorrido, enquanto o Tema 731 do STJ, bem como a ADI 5090/DF o C. STF versam sobre o emprego da Taxa Referencial-TR como índice de correção monetária dos depósitos vinculados ao FGTS, não existindo correlação entre as matérias, o que foi devidamente argumentado, transcrevo trecho a seguir:

“(...)

Pois bem, no que tange a matéria discutida na ADI 5090 do STF, vale destacar trecho da decisão monocrática publicada no dia 10/09/2019, na qual o Min. Luís Roberto Barroso deferiu a cautelar, nos seguintes termos:

“
Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão

sobre a rentabilidade do FGTS
ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019
, defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal”.
(grifei)

Analisando a decisão da Suprema Corte, verifica-se que a matéria discutida nos autos da ADI versa sobre rentabilidade do FGTS, por outro lado, no caso em análise, os consectários legais fixados decorrem de condenação judicial. Em outras palavras, tratar-se de cobrança de FGTS nunca depositado na conta do agravado, sendo uma relação jurídico-administrativa, decorrente de contratação temporária declarada nula em decorrência de prorrogações indevidas de contrato temporário, ensejando o direito ao servidor contratado ao recebimento de FGTS, oriundo de condenação judicial contra a Fazenda Pública.

Sendo assim, inexiste identidade com a matéria a ser definida nos autos da mencionada ADI 5090 do STF,

logo não há que se falar sobre a aplicação da TR como índice de correção monetária no presente caso.(...)”

No mesmo sentido, esta Corte tem afastado a aplicação da Taxa Referencial.

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE FGTS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO BIENAL. AFASTADA. EXPRESSA MANIFESTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICABILIDADE DO TEMA 731 DO STJ. ACOLHIDA. NECESSIDADE INTEGRAÇÃO DO JULGADO APENAS PARA ESCLARECIMENTO DA QUESTÃO. TEMA QUE NÃO GUARDA SIMILITUDE COM O CASO CONCRETO.
EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. O embargante alega que o acórdão foi omisso por não ter se manifestado acerca da prescrição bienal e quanto à aplicação da tese jurídica firmada no tema 731 do STJ.

2. O acórdão embargado expressamente rejeitou a prejudicial de prescrição bienal, inexistindo omissão quanto a este ponto. Pretensão à rediscussão de matéria já decidida. Impossibilidade.

3. Ao decidir pela incidência do Tema 905 do STJ para a definição do índice aplicável à correção monetária, a decisão não expôs os motivos que levaram à conclusão pela inaplicabilidade do Tema 731 do STJ. Necessidade de manifestação sobre a matéria.

4. Ausência de similitude entre a matéria da Ação principal (nulidade da contratação temporária e direito à percepção do FGTS nunca depositado pela Municipalidade) com o Tema 731 do STJ. Manutenção do índice aplicado no acórdão.

5.
Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos,
apenas para integração do julgado, sem efeitos infringentes. À UNANIMIDADE.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0800503-03.2020.8.14.0040 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA QUE DECIDIU O FEITO PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA DETERMINAR O PAGAMENTO DE FGTS DEVIDO RESPEITADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO C. STF. REPERCUSSÃO GERAL. PRELIMINARDE SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DA ADI Nº 5090/DF.CONTROVÉRSIA QUE NÃO SE AMOLDA AO CASO CONCRETO. REJEIÇÃO. SERVIDORATEMPORÁRIA. NULIDADE DO VÍNCUL. MATÉRIA PACIFICADA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO E REPERCUSSÃO GERAL. DI EITO AO FGTS. INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONALQUINQUENAL. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA, PORÉM, IMPROVIDA. À UNANIMIDADE.

1. O Ministro Roberto Barroso do C. STF na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5090 determinou a suspensão de tramitação de todos os processos que discutem a incidência da TR como índice de correção monetária dos depósitos do FGTS, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal – STF.

2. Da Preliminar de Suspensão do Feito. Rejeitada. O debate da matéria nos autos da aludida ADI versa sobre rentabilidade do FGTS. De outra ponta, nos presentes autos, os consectários legais decorrem de condenação judicial e, portanto, não guarda similitude com a matéria a ser definida nos autos da mencionada ADI nº 5.090/DF. Assim, na hipótese, não há necessidade de suspensão do presente feito.

3. No julgamento do REsp nº 1.614.874/SC, asseverou o Ministro Relator Benedito Gonçalves que a ADI 5.090/DF não suspende o trâmite dos demais processos em que se discute o tema.

4.
No caso vertente, por se tratar de relação jurídico-administrativa de servidor contratado temporariamente, nunca houve o efetivo depósito de FGTS em conta vinculada, consistindo a condenação em pagamento do valor à título de FGTS, o qual não encontra equivalência à matéria afeta ao julgamento do REsp nº 1614874/SC (tema 731), razão pela qual não se aplica a taxa referencial à hipótese dos autos. Os consectários legais devem observar os julgamentos paradigmas pelo C. STF (Tema 810) e C. STJ (Tema 905) quanto aos cálculos da condenação dos valores de FGTS. Sentença mantida.

5. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

(TJE-PA, processo nº 0804953-86.2020.8.14.0040, órgão julgador:
Tribunal Pleno, relator:
EZILDA PASTANA MUTRAN,
julgamento: 22/11/2021, publicação: 01/12/2021)

Desse modo, por se tratar de condenação contra a Fazenda Pública, deve ser aplicado o disposto no Tema 905 do STJ e Tema 810 do STF.

Pelo exposto, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, não ocorrendo omissão no julgado embargado, pois todas as alegações expostas pelo recorrente, foram devidamente apreciadas no Acórdão embargado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém-PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 17/09/2024